Tribunal: STF
Processo: ARE 965875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.153. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 8, p. 1-2), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 10, p. 1-11).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:   



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPVA - SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO CONRA O CREDOR FIDUCIANTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 4º da Lei Estadual nº 14.937/2003 dispões que ‘o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor’, sendo possível a sujeição do credor fiduciante na responsabilidade tributária.” (e-doc. 1, p. 131).  



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.355.870-RG/MG, por maioria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria o objeto do presente recurso, qual seja, a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Trata-se do Tema RG nº 1.153. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.355.870-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 30/06/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).  



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator